Tribunal: TJBA
Processo: 0303402-42.2017.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0303402-42.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: BRUNO GOMES FERREIRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 1
21, § 2º, I
I
e IV
DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
. IMPROVIMENTO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
EVIDÊNCIAS DO DOLO
NECANDI
D
O
AGENTE. INDÍCIOS DE QUE A CONDUTA FOI DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU, AO MENOS, ASSUMINDO O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO MORTE.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTRAM TER SIDO O HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE ARTIFÍCIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
materialidade
está
comprovada
pelo boletim de ocorrência e laudo de exame cadavérico (Id 21751787). A
autoria
tem
indícios
nas provas orais realizadas tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, tendo o réu confessado o crime, negando, contudo, a intenção de matar.

2. A impronúncia ou desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte são aceitas somente quando presentes elementos irrefutáveis. Conforme se depreende do conjunto probatório, o recorrente muniu-se de uma faca do tipo peixeira e surpreendeu a vítima desferindo-lhe um golpe contra a mesma, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame cadavérico, que causaram a sua morte. Conforme pontuado pela d. Procuradoria de Justiça: “
E
m que pese o Recorrente alegar que não teve a intenção de matar a vítima, extrai-se que o mesmo utilizou-se de arma branca com aptidão de produzir ferimento suficientemente capaz de ceifar a vida, atingindo região vital do corpo humano, qual seja, o pescoço, quase decepando-o inclusive.”
Nesse contexto, há evidências de que o recorrente cometeu um crime doloso contra a vida, pretendendo ou assumindo o risco eventual de matar a vítima. A incerteza deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, a quem cabe escolher uma das teses apresentadas, após ampla valoração probatória.

3. Segundo a jurisprudência interativa dos Tribunais Superiores, as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena violação à competência do Conselho de Sentença, de forma soberana, julgar os crimes dolosos contra a vida. (Precedentes do STJ).

4. Recurso Desprovido.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°
42.2017.8.05.0022
, sendo recorrente
BRUNO GOMES FERREIRA

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PRO
VIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.